Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702654-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: R. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ROSA RODRIGUES D E S P A C H O Ao compulsar os autos verifico que o advogado signatário (assinatura eletrônica) do presente recurso de apelação, Dr. Ary Ferreira da Silva Filho, OAB/GO 63.779, não possui poderes constituídos para atuar no processo. A procuração outorgada pelo apelante (requerido) encontra-se acostada no documento de ID 22077772 e não contempla o patrono. INTIME-SE o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator